Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. REQUISITOS.

I – Comprovado pelos documentos acostados que o agravante-executado não reside no imóvel penhorado e que detém outro imóvel capaz de lhe servir como residência. Não configurada a impenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009/90.

II - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.